Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Processo : 0708438-31.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 227742847 e declaratórios rejeitados ao id. 228354019 dos autos originários n. 0703517-66.2025.8.07.0020), proferida em embargos de terceiro, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão das medidas constritivas em relação ao imóvel objeto da lide e ordenar a expedição de mandado de manutenção de posse em favor da parte embargante e a suspensão da ação de imissão na posse no 0717932-88.2024.8.07.0020. Relatou e fundamentou o juízo singular: Trata-se de embargos de terceiro com pedido de liminar opostos por ERENI ALVES DE ARAUJO em desfavor de VIA PERSONAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Narra que, em decorrência da ação de imissão na posse no 0717932-88.2024.8.07.0020, o embargado requer indevidamente a imissão do imóvel ap. 1102, vaga de garagem no 23, Bloco “B”, Lote no 20, Avenida Flamboyant, Águas Claras, matrícula 338.389 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Sustenta ser a real proprietária do imóvel ap. 1102, tendo recebido a notícia acerca da imissão na posse por meio de seu inquilino, que reside no imóvel. Afirma que o pedido não procede, pois o imóvel lhe foi alienado por venda direta/arrematação nos autos 0052584-31.2007.8.07.0001, conforme auto de arrematação expedido em 19/05/2023, em favor da pessoa de ERENI ALVES DE ARAUJO, pelo valor de R$441,000,00. A arrematante tomou posse do imóvel em 30/09/2023, em que pese não ter registrado a carta de arrematação no RGI. Afirma que ROBERTO RIBEIRA CASTALE BRANCO CAJUEIRO e MARIA YVONETE PEDROSA, réus da ação de imissão na posse, interviram nos autos da execução no 005284.31-2007, requerendo o cancelamento da penhora e da arrematação, sobe o argumento de haviam adquirido o referido ap. 1102 via carta de adjudicação, ocasião em que apresentaram sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, processo no 0701559-50.2022.8.07.0020, que julgou procedente a adjudicação compulsória do imóvel, transitada em julgado na data de 09/03/2023, tendo seus pedidos sido indeferidos. Narra que o registro do imóvel foi feito propositalmente pelos Senhores Roberto e Yvonete, réus na ação de imissão na posse e alienantes do bem ao ora embargado, após tomarem conhecimento de que sobre o imóvel nenhum direito de propriedade ou posse lhes cabiam. Alega haver indícios de fraude no negócio entabulado entre as partes da ação de imissão na posse. Ao final, requereu o deferimento de liminar para que seja expedindo em favor da embargante mandado de manutenção de posse, determinando-se a suspensão do processo de imissão na posse até o trânsito em julgado da presente demanda. No mérito, requer a confirmação da liminar e o cancelamento do Registro R.35 da matrícula no 308389 relativa ao imóvel apartamento no 1102 e respectiva vaga de garagem no 23. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 678 do CPC, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. No caso em apreço, os documentos que acompanham a petição inicial demonstram que a embargante adquiriu o imóvel objeto da lide, conforme se extrai do auto de arrematação (ID 226637344) e da carta de arrematação acostada no ID 226638895, datada de 26/07/2023, nos autos do processo no 0052584-31.2007.8.07.0001. Noto, por oportuno, que a parte autora inclusive já aluga o imóvel desde pelo menos 20/02/2024, conforme se extrai do contrato de ID 226638900. Assim, restou comprovado que a embargante possui o domínio do imóvel, bem como que o bem foi adquirido em data anterior à propositura da execução em que foi determinada a imissão da posse do ora embargado, razões suficientes para o deferimento da liminar postulada, dentro dos limites da previsão legal. A EMBARGADA-AGRAVANTE alega que é legítima proprietária do imóvel objeto da lide, conforme comprovação da cadeia dominial, iniciada em contrato particular de construção firmado em 1995 e consolidada mediante decisão judicial exarada nos autos do processo no 0034821-90.2002.8.07.0001, surgindo como adquirente da unidade. Aduz que após, cumpridas as exigências pela aquisição, “sobreveio a r. sentença e julgando extinto o feito com resolução de mérito compelindo o Sr. ROBERTO CAJUEIRO promover a transferência da titularidade do imóvel para si, mediante o pagamento de todas as responsabilidades fiscais (ITBI, emolumentos cartorários, etc), para, na sequência, transferir o bem para o adquirente ADALBERTO, ora Agravante, obrigando tornar pública a r. sentença por Edital”. Relata que, em 29/06/2023, “o imóvel foi transferido por adjudicação ao Sr. ROBERTO RIBEIRO CASTELO BRANCO CAJUEIRO e sua esposa a Sra. MARIA YVONETE PEDROSA CAJUEIRO) R.13/33889 (sentnça, trânsito em julgado anexa), que por sua vez, transferiu para ora Agravante, pelo preço de R$ 500.000,00, a teor do que se extrai” do R. 35/338389. Afirma que a agravada omitiu informações relevantes ao juízo de origem, levando à concessão da liminar de manutenção de posse com base em alegações que desconsideram a extinção definitiva da ação de imissão de posse, cujo trânsito em julgado ocorreu em 03/02/2025. Argumenta que os embargos de terceiro perderam o objeto, na medida em que foram manejados em 19/02/2025, após a conclusão da ação principal e a expedição dos mandados de imissão na posse, devidamente cumpridos nos dias 14/02/2025 e 21/02/2025. Defende que, ao manter a decisão agravada, há violação ao artigo 675 do Código de Processo Civil, que estabelece a possibilidade de oposição de embargos de terceiro apenas enquanto não houver trânsito em julgado da ação principal, o que não se verifica na hipótese em questão. Assevera, ademais, que sua posse foi adquirida em 04/09/2020 de boa-fé e que não havia, àquela época, registro de penhora ou qualquer outra restrição sobre o imóvel capaz de gerar dúvida acerca da legitimidade da aquisição. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. De acordo com o art. 674 do CPC, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Os embargos de terceiro possuem natureza de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. Segundo a doutrina, o objeto dos embargos de terceiro é a proteção da posse (direta ou indireta), assim como de outros direitos de eficácia e garantia real (móveis ou imóveis), bem assim os suscetíveis de penhora e, portanto, sujeitos à alienação judicial, entre outros direitos passíveis de tutela. Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: A posse, direta ou indireta, pode ser objeto de tutela pelos embargos de terceiro. Assim, por exemplo, o usufrutuário, o locatário (possuidor direto), o locador (possuidor indireto) e o compromissário comprador têm direito de defender a sua posse por meio dos embargos. Diferentemente do que ocorre nas ações possessórias, a insurgência do terceiro embargante não se dá contra a regularidade ou não do ato de turbação ou esbulho que lhe impôs, no caso, a ordem judicial, mas sim contra a afirmação de que o bem constrito está na esfera de responsabilidade patrimonial do executado. Não só a propriedade e a posse são passíveis de tutela por meio dos embargos de terceiro, mas outros direitos de eficácia e garantia real, móveis ou imóveis (v.g., CC 80 II), bem como os suscetíveis de penhora e, portanto, sujeitos à alienação judicial. Podem ser defendidos pelos embargos: a) quotas de sociedade (RT 477/138); b) direito de uso de linha telefônica (STF-RT 533/236); c) direito de concessão de lavra (DL 227/67 43, Código de Mineração); d) titularidade de direitos sobre marcas e patentes (LPI, L 9279, DOU 15.5.1996, p. 8353); e) créditos e outros direitos patrimoniais (CPC 855 a 860); f) direitos oriundos de compromisso de compra e venda não registrado (v. casuística, abaixo). Neste sentido: Armelin. Emb. Terceiro, ns. 167 e 168, p. 20 ss. Regra geral, os embargos de terceiro, no processo de conhecimento, poderão ser opostos a qualquer tempo, desde que ainda não tenha sido prolatada sentença com trânsito em julgado; no cumprimento de sentença ou processo de execução, o prazo será de até 5 dias após ato executivo, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Essa a norma do art. 675, caput, do CPC: Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. (Grifado) Em interpretação desse dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado esse prazo, no cumprimento de sentença e no processo de execução, a fim de resguardar os interesses do terceiro alheio à execução. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO. DATA DA INTIMAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 675 DO CPC/2015. 1. Embargos de terceiro opostos em 12/4/2019, do qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/9/2022 e concluso ao gabinete em 4/5/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) a data da intimação acerca da penhora do bem pode ser considerada como termo inicial do prazo de 5 dias, previsto no art. 675 do CPC/2015, para a oposição de embargos de terceiro. 3. Nos termos do art. 675 do CPC/2015 - correspondente ao art. 1.048 do CPC/1973 -, os embargos de terceiro, na fase de cumprimento de sentença ou no processo de execução, devem ser opostos no prazo de 5 dias contado da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. 4. Excepcionalmente e sempre em benefício do embargante, será possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, considerar como termo inicial do prazo para a oposição de embargos de terceiro a data da turbação ou esbulho, quando o terceiro não tiver ciência da execução. 5. A data da intimação acerca da penhora do bem não pode ser considerada como termo inicial do prazo de 5 dias para a oposição de embargos de terceiro, tendo em vista que o art. 675 do CPC/2015 prevê expressamente o termo inicial e final do referido prazo e que a flexibilização operada pela jurisprudência desta Corte Superior tem por objetivo resguardar os interesses do terceiro alheio à execução. 6. Na hipótese dos autos, não é possível extrair dos fatos delineados pelas instâncias ordinárias, se já foi consumada a expropriação do bem penhorado, tampouco a data de eventual adjudicação, alienação ou arrematação, motivo pelo qual impõe-se o retorno dos autos à origem, para que, após a verificação da tempestividade nos termos aqui fixados, prossigam com o julgamento dos embargos de terceiro. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.075.570/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023. Grifado) No caso, consta que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0034821-90.2002.8.07.0001, a embargada agravante adquiriu mediante alienação por iniciativa particular o imóvel objeto da presente controvérsia (id. 69557935), cujo título aquisitivo foi registrado na matrícula do imóvel (R.35/338389) em 20/06/2024 (id. 69557940 – p. 11). Em razão dessa aquisição, a agravante requereu imissão na posse do imóvel, nos autos da ação n. 0717932-88.2024.8.07.0020, cujo pedido foi julgado procedente por sentença proferida em 27/01/2025, transitada em julgado em 19/02/2025. Nesse contexto, embora a embargante agravada alegue que o imóvel “lhe foi alienado por venda direta/arrematação nos autos 0052584-31.2007.8.07.0001, conforme auto de arrematação, expedido data 19/05/2023”, não consta o registro desse ato na matrícula imobiliária. Além disso, diante da informação de aquisição do imóvel pela agravante em processo judicial público, do registro desse ato na matrícula do imóvel e, não menos importante, do trânsito em julgado da sentença dada na ação de imissão na posse no 0717932-88.2024.8.07.0020, aparentemente, a ação originária (embargos de terceiro) não observa as diretrizes do art. 675 do CPC. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também evidencio o periculum in mora, porquanto, já cumprido o mandado de imissão na posse (id. 69567030), é imprescindível resguardar a segurança jurídica, não sendo apropriado reverter essa situação liminarmente. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.129